Tribunal: TJSP
Processo: 0005165-83.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Preliminares de nulidade rejeitadas - Mérito - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Condenação devida - Pena, no entanto, reduzida na segunda etapa do cálculo dosimétrico - Regime prisional semiaberto conservado - Recurso parcialmente provido.